Tribunal: STJ
Processo: 0002322-32.2001.8.24.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622235 - SC
(2024/0104083-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS THIESEN ACT ENGENHARIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS THIESEN - SC025744
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMA
ADVOGADOS
: PATRICK SENA SANTANA - SC038233
MARCIA MACHADO TERRA - SC033330B
ANA LUÍSA SEGATTA DE FARIAS - SC055494
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA
PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE

A
QUO
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULO
EFETUADO
PELA
CONTADORIA
JUDICIAL
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCONSTITUIÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pelo Sodalício local, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54036367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6d12dc39-98d5-456f-bde8-a9f370a1d41f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6d12dc39-98d5-456f-bde8-a9f370a1d41f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622235 - SC (2024
/0104083-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS THIESEN ACT ENGENHARIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS THIESEN - SC025744
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMA
ADVOGADOS
: PATRICK SENA SANTANA - SC038233
MARCIA MACHADO TERRA - SC033330B
ANA LUÍSA SEGATTA DE FARIAS - SC055494
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO

A
QUO
SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CÁLCULO
EFETUADO
PELA
CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
DESCONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pelo Sodalício local, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52613121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:09
Código de Controle do Documento: b85f06a9-71da-4ed5-b1f9-d7552157fab4

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão
Antonio Carlos Thiesen Act Engenharia
de fls. 965/972, que negou provimento ao agravo em recurso especial pelos seguintes
motivos: (I) não ocorrência da apontada negativa de prestação jurisdicional; e (II)
incidência da Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante sustenta, em resumo, a existência de efetiva violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC pela Corte de origem, uma vez que persistem omissões
substancias no acórdão recorrido.
Aduz que "a questão discutida não se refere à produção ou valoração de
prova, mas sim à aplicação de entendimento consolidado em sede repetitiva e de
repercussão geral: a)
fixa que incidem juros de mora entre a data da conta
Tema 291/STJ:
e a expedição do requisitório. b)
reafirma que os juros de mora são devidos
Tema 96/STF:
até a inscrição do precatório. O ponto central, portanto, é jurídico, não probatório, pois,
" (fl. 1.002).
basta verificar se tais teses vinculantes foram observadas
Acrescenta que "não se trata de novo exame do acervo fático-probatório,
mas também de verificar se ocorreu ou não a oportunidade da ampla defesa, bem como a
ausência de prestação jurisdicional. Nos termos do
I, do CPC, o juiz pode
art. 494,
" (fl. 1.002).
corrigir a qualquer tempo inexatidões materiais ou erros de cálculo
Aberta vista à parte embargada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 1.012).
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a alegada
afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
tendo a instância precedente se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões
postas nos autos, assentando-se em pilares suficientes para embasar o
, como no
decisum
caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se devendo confundir
fundamentação sucinta com a ausência desta.
Documento eletrônico VDA52613121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:09
Código de Controle do Documento: b85f06a9-71da-4ed5-b1f9-d7552157fab4

O julgado
foi assim motivado (fls. 794/796, grifo nosso):
a quo

Alegada pendência de débito.
Irresignado, o exequente interpôs recurso de apelação, no qual alegou que houve
pagamento do débito no valor de R$ 423.718,77 (quatrocentos e vinte e três mil,
setecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), importância aquém do valor
realmente devido.
Além disso, aduziu que a Contadoria Judicial não apresentou os cálculos a fim de
demonstrar o integral pagamento da dívida.
Por isso, requereu a reforma da sentença, para que fosse confeccionado o cálculo
da dívida.
O pleito recursal não merece acolhimento.
Compulsando-se os autos verifica-se que o cálculo elaborado pela Contadoria
Judicial da Vara Única da Comarca de Itapema às fls. 39-40, no importe de R$
342.905,86 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinco reais e oitenta e
seis centavos), nele incluído o valor dos honorários advocatícios (10%), foi
homologado à fl. 42, em 18-4-2006.
Não houve insurgência das partes acerca de referido cálculo objeto da
homologação judicial, nem mesmo às fls. 55-60, em que a exequente se manifestou
pela primeira vez nos autos após a homologação, em 9-4-2008, pois apenas
alegou o inadimplemento do débito no prazo previsto, requerendo que algumas
providências fossem tomadas pelo Juízo.
Ocorre que, o momento para impugnar o cálculo é na primeira oportunidade de
se manifestar nos autos (art. 245 do
, de modo que preclusa a matéria
CPC/1973)
(art. 473 do
.
CPC/1973)
[...]
Relevante referir, ainda, que o cálculo apresentado pelo contador judicial (fls. 39-
40), no importe de R$ 342.905,86 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e
cinco reais e oitenta e seis centavos), foi confeccionado com os índices oficias
referendados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, e nos termos do acórdão transitado em julgado nos
embargos à execução (cópia de fls. 132-140).
Outrossim, após a homologação do cálculo, o débito foi devidamente atualizado,
o qual chegou ao montante de R$ 423.718,77 (quatrocentos e vinte e três mil,
setecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), valor pago à exequente.
Aliás, como ressaltado pelo Contador Judicial à fl. 479: "o cálculo fora
homologado pelo MM. Juiz à época e que, após, houve somente as atualizações da
Divisão de Precatórios do E. Tribunal, não havendo possibilidade de ser
realizado cálculo novo, portanto".
Assim, também não há como acolher a necessidade de confecção de novos
cálculos, porque além de já ter sido elaborado, posteriormente houve
atualizações pela Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça.
Não bastasse isso, não houve impugnação específica, pois a exequente não se
insurgiu quanto aos índices que incidiram no cálculo, nem mesmo referiu erro
Documento eletrônico VDA52613121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:09
Código de Controle do Documento: b85f06a9-71da-4ed5-b1f9-d7552157fab4

material, equívocos ou vícios quanto aos critérios utilizados para elaboração do
cálculo. A exequente apenas apontou que há uma diferença a receber, sem
.
especificar, contudo, de onde ela extraiu essa pendência
Logo, não há como acolher a alegação de que existe saldo devedor a ser pago
pelo executado à exequente, porque meras alegações de que o cálculo está
incorreto, sem qualquer impugnação específica, não é suficiente para provar a
incongruência da demonstração do débito realizado pelo Contador Judicial, a
qual está devidamente embasada nos índices oficiais do Tribunal de Justiça.
[...]
Destarte, nenhum reparo merece a sentença que extinguiu o feito pela satisfação
da dívida, haja vista que, diante do acima explanado, os cálculos efetuados foram
realizados corretamente, inexistindo equívocos a serem corrigidos, nem
diferenças pendentes.
Portanto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em embargos declaratórios, que a Corte estadual motivou adequadamente seu
, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
decisum
hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação jurisdicional, tão somente pelo
fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de
lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce suficiente
para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos
que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes,
constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1022
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR.
ILICITUDE
RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO
PROBATÓRIO, DECIDIU PELA EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA
CONDUTA DA EMPRESA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
REVOGAÇÃO DO DECRETO 6.523/2008.
SÚMULA 7/STJ.
SUPERVENIÊNCIA
DO
DECRETO
11.034/2022.
SÚMULA
211/STJ.
CONTINUIDADE DO ESCOPO NORMATIVO. VEDAÇÃO AO RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
Documento eletrônico VDA52613121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:09
Código de Controle do Documento: b85f06a9-71da-4ed5-b1f9-d7552157fab4

todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo,
descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o prosseguimento
do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido, transcrevo trecho
do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento pela ré das diversas
regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 6.523/08 e das normas
regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente, passa-se à análise
do pleito reparatório pelos alegados danos [...] é evidente que a deficiente
prestação do serviço de atendimento ao cliente da empresa ré violou os direitos
fundamentais dos consumidores à proteção contra práticas abusivas, afigurando-
se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera
constatação da prática abusiva e intolerável, revelando-se desnecessária a
demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral" (fl. 852, e-STJ).
Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é
vedado em Recurso Especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no 6.523/2008, que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor -
CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC. Esse
escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no 11.034/2022, visto que
o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
21/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no
rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
REsp 1.739.484/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
08/03/2021,
11/03/2021)
2. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
Documento eletrônico VDA52613121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:09
Código de Controle do Documento: b85f06a9-71da-4ed5-b1f9-d7552157fab4

convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que
não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do
do CPC busca o juízo de cassação do
art. 1.022
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional
(violação do
II e III, do CPC/20 15), de modo que os pontos relativos à
art. 1.022,
eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de afetação do
e ofensa à coisa julgada constituem alegações que não
REsp 1.937.887/RJ
convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.

Por outro lado, cumpre destacar os seguintes excertos do aresto hostilizado
(fl. 796):

Assim, também não há como acolher a necessidade de confecção de novos
cálculos, porque além de já ter sido elaborado, posteriormente houve atualizações
pela Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça.
Não bastasse isso, não houve impugnação específica, pois a exequente não se
insurgiu quanto aos índices que incidiram no cálculo, nem mesmo referiu erro
material, equívocos ou vícios quanto aos critérios utilizados para elaboração do
cálculo. A exequente apenas apontou que há uma diferença a receber, sem
especificar, contudo, de onde ela extraiu essa pendência.
Logo, não há como acolher a alegação de que existe saldo devedor a ser pago
pelo executado à exequente, porque meras alegações de que o cálculo está
incorreto, sem qualquer impugnação específica, não é suficiente para provar a
incongruência da demonstração do débito realizado pelo Contador Judicial, a
qual está devidamente embasada nos índices oficiais do Tribunal de Justiça.

Diante desse contexto, vê-se que para conhecer das razões da parte agravante
quanto à tese de ofensa ao
I, do CPC, seria necessária nova análise de fatos e
art. 494,
provas relacionadas aos critérios utilizados pelo perito judicial para a elaboração do
cálculo, medida que encontra entrave contido no Enunciado n. 7/STJ.
Nesse passo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE
CÁLCULOS.
PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De
acordo com a jurisprudência desta Corte, as matérias não impugnadas no
momento oportuno, inclusive as de ordem pública, sujeitam-se à preclusão.
Documento eletrônico VDA52613121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:09
Código de Controle do Documento: b85f06a9-71da-4ed5-b1f9-d7552157fab4

2. Hipótese em que o agravante busca, em cumprimento de sentença proferida em
ação de desapropriação, a modificação do critério de cálculos já homologado,
sendo certo que somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo,
enquanto os erros sobre os critérios do cálculo sujeitam-se à preclusão.
3. A modificação do julgado recorrido, a fim de reconhecer a inexistência de
preclusão, não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas
do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.587.217/PR
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO NO PRIMEIRO
CÁLCULO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
INDEVIDOS. CORREÇÃO. CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO TAL COMO
DECIDIDO. NOVOS CÁLCULOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
OFENSA AO
DO CPC NÃO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 535
CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente
contra decisão proferida pelo Juiz de 1o Grau, que homologou os cálculos
realizados pelo Contador Judicial.
2. O Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento e assim
consignou: "Com efeito, não havendo convergência entremos cálculos formulados
pelas partes litigantes nos autos do processo principal, em relação à planilha de
cálculo confeccionada pelo Perito Judicial, devem ser prestigiados os valores
encontrados por este último, que, no particular, ostenta fé pública, detém a
presunção juris tantum quanto a sua correção, não possui interesse particular na
demanda, além do que, seguiu os parâmetros adotados pelo acórdão transitado
em julgado."
"Desse modo, concordando que deve ser reconhecido como correto o laudo da
Contadoria do Juízo, por serem suas conclusões equidistantes dos interesses das
partes, litigantes, e merecerem seus cálculos fé de ofício, entendo que o mesmo
deve ser considerado."
(fl. 162, grifo acrescentado).
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que tecer considerações acerca
dos critérios e informações contábeis utilizados para a liquidação da sentença
exige incursão do STJ no conteúdo fático-probatório. Nesse contexto, o exame dos
cálculos, como quer a recorrente, não é possível ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. No mais, verifica-se que houve erro no primeiro cálculo, com a inclusão de
honorários advocatícios sucumbenciais indevidos, assim o Perito Judicial, nos
cálculos objeto do presente Agravo de Instrumento, apenas corrigiu o erro.
5. Não há falar em preclusão e nem se está rediscutindo questões já decididas,
mas, tão somente, se está cumprindo o V. Acórdão tal como decidido.
Documento eletrônico VDA52613121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:09
Código de Controle do Documento: b85f06a9-71da-4ed5-b1f9-d7552157fab4

6. Enfim, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a
acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do
STJ.
7. Constata-se que não se configura a ofensa ao
do Código de Processo
art. 535
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou
a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
8. Agravo Regimental não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgRg no REsp n. 1.570.517/PE
Turma, julgado em
DJe de
)
3/3/2016,
24/5/2016.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52613121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:09
Código de Controle do Documento: b85f06a9-71da-4ed5-b1f9-d7552157fab4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.622.235 / SC
Número Registro: 2024/0104083-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023223220018240125 00895034320108240000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS THIESEN ACT ENGENHARIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS THIESEN - SC025744
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMA
ADVOGADOS : PATRICK SENA SANTANA - SC038233
MARCIA MACHADO TERRA - SC033330B
ANA LUÍSA SEGATTA DE FARIAS - SC055494
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS THIESEN ACT ENGENHARIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS THIESEN - SC025744
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMA
ADVOGADOS : PATRICK SENA SANTANA - SC038233
MARCIA MACHADO TERRA - SC033330B
Documento eletrônico VDA54008968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:09
Código de Controle do Documento: 67db6bf2-ba02-40e2-94a7-e7162f296253

ANA LUÍSA SEGATTA DE FARIAS - SC055494
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:09
Código de Controle do Documento: 67db6bf2-ba02-40e2-94a7-e7162f296253